Tribunal: TJDFT
Processo: 0717669-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. EXPULSÃO DE MORADOR. COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL. CONDUTAS NOCIVAS. REITERAÇÃO. SANÇÕES PECUNIÁRIAS. ART.1.337, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO DE ASSEMBLEIA. QUORUM QUALIFICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Em que pese a ausência de disposição legal ou estatutária acerca da expulsão do condômino pela prática de atos incompatíveis à convivência coletiva, tal possibilidade decorre da vedação ao abuso do direito e da garantia constitucional da função social da propriedade, sendo que o exercício irregular do direito à propriedade viola a sua função social.

2. Contudo, a aplicação da penalidade exige aprovação em assembleia condominial com quórum qualificado de três quartos, correspondente ao mesmo utilizado para fixação de multa mais gravosa ao condômino infrator, consoante artigo 1337, caput e parágrafo único, do Código Civil.

3. Não comprovada a decisão coletiva da maioria qualificada, fica obstada a expulsão do condômino.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.